Tribunal: TJDFT
Processo: 0748877-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO EXPERIMENTAL (OFF LABEL). REGISTRO NA ANVISA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. (Súmula 608/STJ).
2. Na hipótese, o medicamento prescrito à autora, apesar de ser “off label”, possui registro na ANVISA. É abusiva cláusula contratual que exclua da cobertura do plano de saúde qualquer tipo de procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano. Precedentes. As operadoras podem estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida ao médico assistente, consoante previsão na norma regulamentadora.
3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. “Quantum” fixado a esse título - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de ter se pautado no caráter pedagógico da medida.
4. Recurso da operadora de saúde conhecido e não provido.